Tribunal: TJSP
Processo: 0529939-63.2009.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Carapicuíba. Extinção da execução em razão da ocorrência de prescrição intercorrente. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Prescrição intercorrente configurada. Decurso de mais de 06 anos ininterruptos sem efetivo andamento do feito (01 ano de suspensão processual + 05 anos de prazo prescricional tributário), nos termos do art.40 da Lei no6.830/80. Aplicação, no caso

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Carapicuíba. Extinção da execução em razão da ocorrência de prescrição intercorrente. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Prescrição intercorrente configurada. Decurso de mais de 06 anos ininterruptos sem efetivo andamento do feito (01 ano de suspensão processual + 05 anos de prazo prescricional tributário), nos termos do art.40 da Lei no6.830/80. Aplicação, no caso dos autos, do entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, cuja observância é obrigatória ante a inexistência de modulação de efeitos. Extinção corretamente determinada. Sentença mantida. Ausência de interesse recursal quanto ao pedido de afastamento dos honorários advocatícios de sucumbência, sequer fixados na origem. Apelo não conhecido nesse ponto. Majoração da verba honorária que, pelo mesmo motivo, não se aplica. Recurso não provido, na parte conhecida.